Tribunal: TJES
Processo: 0003344-56.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003344-56.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO DA CRUZ MEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
CONSUMADO, ART. 121, §2º, INC.
II
, DO CP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – APELO PROVIDO.

1) No que tange ao réu Matusalem, restou verificado que a sentença absolutória pode ter se distanciado do indicativo fornecido pelo material fático-probatório colhido durante a instrução processual, principalmente em relação ao quesito de autoria, sendo perfeitamente admissível a realização de novo julgamento, conforme preconiza o artigo 593, §3°, do Estatuto Adjetivo Penal.

2) Quanto ao réu Gustavo, verifica-se que os jurados não acolheram a única tese defensiva alegada em plenário, qual seja, negativa de autoria, mas absolveram o réu por clemência, na resposta à quesitação genérica. Conforme já decidiu o STJ, se
“
a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria"
(AgRg no AREsp 667.441/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019)

3)Recurso Ministerial conhecido e provido para anular o julgamento e submeter os apelados a novo confronto perante o Tribunal Popular do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu os réus GUSTAVO DA CRUZ MEIRA E MATUSALEM MONTOVANELLI.

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão dos acusados a novo Júri, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC (ID 8867003).

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 8867006 e 8867007).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 9050450).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu os réus GUSTAVO DA CRUZ MEIRA E MATUSALEM MONTOVANELLI.

A Acusação, em suas razões, requer a anulação do julgamento e a submissão dos acusados a novo Júri, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, “d” do CPC (ID 8867003).

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 8867006 e 8867007).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 9050450).

Passo à análise do recurso ministerial, ressaltando que se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de março de 2019, por volta das 22h, em região rural, próximo à área limítrofe com o município de Santa Leopoldina, em Cariacica/ES, os denunciados, em comunhão de vontades, agindo com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Thiago Paes Schellmann, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Gráfico de Lesões acostado às fls. 27/29, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Após compulsar detidamente os autos verifico que a decisão dos senhores jurados é passível de questionamentos quando confrontada com as demais provas constantes do caderno processual.

No que tange ao réu MATUSALEM, entendeu o Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, ao responder negativamente ao segundo quesito, que o ora apelado não foi o autor do crime, fato que motivou a sentença absolutória.

O zeloso Promotor de Justiça alega a incompatibilidade da decisão dos Jurados com as provas constantes dos autos.

A partir do atento exame deste caderno processual, vejo que as alegações do
parquet
merecem ser acolhidas, uma vez que existem provas certas da materialidade do crime e também indícios suficientes no sentido de que o ora recorrido possa ter sido o autor do fato ilícito em análise, consoante depoimentos testemunhais colhidos ao longo da fase instrutória.

Após analisar detidamente os depoimentos colhidos na fase instrutória, posso concluir que eles apontam no sentido da existência de indícios suficientes de autoria em relação ao apelado Matusalem.

Extrai-se dos autos que a testemunha Lucas da Silva afirmou em Juízo que presenciou o crime e que Gustavo e Matusalem efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Em que pesem algumas contradições apresentadas entre o seu depoimento na esfera policial e em Juízo, mormente sobre quem dirigia o veículo antes do crime, é certo que, em todos os seus depoimentos, a testemunha afirmou que os réus foram os autores dos disparos.

Ouvida em Juízo, a mãe da vítima, Sra. Marciliana de Souza Paes afirmou que Alana, companheira de Thiago, ligou para ela afirmando que ele havia saído no dia anterior aos fatos na companhia de Gustavo, Matusalem e Lucas e não havia retornado. Disse ainda que esteve na casa de Gustavo e Matusalem estava lá usando um boné da vítima e que os dois afirmaram que Thiago tinha saído apenas com Lucas.

Em Juízo, Alana Rodrigues de Assis Costabeber, afirmou que namorava a vítima e que dia no dos fatos Lucas telefonou para Thiago e o chamou para fazer um assalto. Disse, que quando olhou pela janela o carro já estava na frente da sua casa e que Thiago saiu com Lucas e não retornou mais.

Em Juízo, o réu Gustavo negou a prática do crime e disse que no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de sua namorada. A defesa de Matusalem também sustenta a tese de negativa de autoria, contudo, o réu não compareceu em Juízo para o interrogatório.

Desse modo, após analisar detidamente os autos, mormente os depoimentos citados, verifiquei que a versão acolhida pelo Tribunal do Júri, de negativa de autoria, pode não ter se harmonizado integralmente com as demais provas produzidas em Juízo já que o réu não foi ouvido em Juízo.

Conforme já decidiu o STJ,
não há como entender que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois o interrogatório é meio típico de prova previsto no Código de Processo Penal e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial
(AgRg no HC n. 866.389/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024), não sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, forçoso reconhecer que os nobres jurados, ao decidirem pela absolvição, podem ter se distanciado do indicativo fornecido pelo material fático-probatório colhido durante a instrução processual e, em razão disto, é perfeitamente admissível à realização de novo julgamento, conforme preconiza o artigo 593, §3°, do Estatuto Adjetivo Penal.

Este Colegiado possui julgados no mesmo sentido:

TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.1. Não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão acolhida pelos jurados, deve-se reconhecer a manifesta dissonância entre o veredicto e as provas.2. Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada do acusado, em clara contrariedade ao arcabouço probatório.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016150004246, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Tal posicionamento deriva de orientação jurisprudencial do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 7 E 83/STJ .

1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).

2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos.

3. No caso, concluiu a Corte de origem que a decisão dos jurados (baseada unicamente nas palavras do ora agravante, que não foram comprovadas) encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório, destacando que, das provas colhidas, mormente o laudo médico e o depoimento da vítima, emergem evidências da prática dolosa de tentativa de feminicídio.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.269.502/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

No que tange ao réu GUSTAVO, verifica-se que os jurados não acolheram a única tese defensiva alegada em plenário, qual seja, negativa de autoria, mas absolveram o réu por clemência, na resposta à quesitação genérica.

Conforme já decidiu o STJ, se
“
a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria"
(AgRg no AREsp 667.441/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELOS JURADOS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO QUESITO GENÉRICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO NÃO SANADA NO PLENÁRIO. DECISÃO QUE CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça - TJ entendeu que, apesar de o Júri ter respondido afirmativamente sobre a participação do ora agravante na prática delitiva, a decisão dos jurados pela absolvição podia se amparar em diversos fundamentos, notadamente, metajurídicos.

Anote-se que, na Sessão de Julgamento no Plenário do Júri, a defesa do ora agravante sustentou apenas a tese de negativa de autoria, ausente o pedido de clemência. Portanto, as respostas dos jurados realmente mostraram-se contraditórias.

2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "[s]e a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros" (EDcl no AgRg no HC n. 695.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

3. Assim, não havendo tese defensiva diversa da negativa ou da dúvida quanto à autoria delitiva, tampouco pedido de clemência, há evidente contradição nas respostas dos jurados que, embora respondam afirmativamente aos dois primeiros quesitos - reconhecendo a materialidade e a autoria -, decidam por absolver o acusado no terceiro quesito. Tal contradição, se não sanada em sessão plenária com a repetição da votação, configura nulidade absoluta, apta a ser reconhecida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição.

4. Nesse sentido, reitera-se que "[s]e a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria" (AgRg no AREsp n.667.441/AP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 22/4/2019). Precedentes.

5. A decisão agravada espelha o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca da matéria e, portanto, afasta a hipótese do direito do ora agravante de ter mantida a decisão do Júri. Registre-se que o fato de ter sido reconhecida a repercussão geral acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal - STF (Tema 1087 - "possibilidade de Tribunal de 2.º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos") também não enseja a manutenção da decisão do Júri, pois, até o momento, não houve pronunciamento de mérito pela Suprema Corte, tampouco suspensão dos feitos que versem sobre o mesmo assunto.

6. Prejudicado agravo regimental que visava atribuir efeito suspensivo ao presente regimental.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.365.829/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE CASOS ANÁLOGOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não pode prosperar o pleito de suspensão do feito, porquanto, embora reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema (ARE n. 1.225.185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/06/2020), não foi determinada a suspensão dos processos em casos análogos.

Precedentes.

2. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos.

3. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

4. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.768.322/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Diante das considerações tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo

Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a submissão apenas dos réus a novo Júri.

É como voto.